Tribunal: TJMT
Processo: 1019144-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019144-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), LANDERSON GRECCO - CPF: 729.648.801-82 (AGRAVANTE), ADENISE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.733.771-67 (AGRAVADO), L. D. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. G. (AGRAVADO), M. D. S. G. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THANIELLY CASTRO RAMOS - CPF: 050.628.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS
–
-
VERBA ALIMENTAR - PEDIDO DE REDUÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA 55% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FILHOS MENORES – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019144-28.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Divórcio Litigioso, Alimentos, Guarda e Visitas, indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios, anteriormente fixados em um salário mínimo.

O agravante alega que é educador físico/
personal trainer
e, em razão da pandemia, deixou de exercer sua profissão por um longo período. Diz que, desse modo, deixou de arcar com os alimentos dos filhos e por isso encontra-se com a dívida alimentar de mais de R$ 15.000,00.

Sustenta que sua renda é variável, e que foi intensamente impactado pela pandemia, motivo pelo qual pugnou pela redução dos alimentos para 55% do salário mínimo, o qual foi indeferido.

Argumenta que a genitora dos menores tem melhores condições econômicas para a manutenção dos menores.

Busca o provimento do Recurso.

Sem contraminuta (id. 110650477).

Parecer pelo não provimento (Id. 115025493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1019144-28.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Divórcio Litigioso, Alimentos, Guarda e Visitas, indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios para 55% do salário mínimo.

O agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia arbitrada pois foi profissionalmente prejudicado em razão da pandemia pela Covid-19.

Ocorre que tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

É preciso analisar com cautela a situação, pois cuidam-se de menores de 12 e 8 anos– nascidos em 15/09/2009 e 06/06/2013 respectivamente, cujas exigências básicas para uma vida digna superam a quantia pretendida pelo agravante.

Além disso, os documentos juntados ao processo são insuficientes para provar, de forma satisfatória, sua in
capacidade financeira em assumir o valor estabelecido pelo juízo de origem.

Cabe mencionar ainda que o abrandamento da pandemia e das consequentes restrições ensejam à conclusão de que suas atividades laborativas já retornaram à normalidade, o que não justificaria, por ora, a redução do montante fixado, até mesmo porque segundo a genitora dos infantes, o agravante tem a agenda lotada.

Apesar de o agravante ter juntado à lide comprovantes de gastos mensais, não juntou nenhum comprovante de ganhos. Assim, é necessário que se aguarde a instrução probatória, como ressaltado no
decisum,
para avaliar com maior grau de certeza o binômio possibilidade/necessidade.

Por essa razão, é temerário nessa fase processual alterar o valor fixado na origem, pelo menos até que venham aos autos novos elementos capazes de formar com convicção entendimento diverso.

A propósito, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019).3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(STJ-AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020)

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.

Recurso desprovido
.”

(TJRS, AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 28-11-2019).

Posto isso, ao menos nesta fase de cognição sumária não se justifica a alteração do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022